Tribunal: TJSP
Processo: 1004447-54.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Extinção de condomínio. Divórcio. Direito potestativo do condômino. Artigos 1320 e 1322 do CC. Desnecessidade de dilação probatória. Cerceamento de defesa inocorrente. Alienação judicial determinada. Recurso improvido.
Honorários advocatícios. Arbitramento. Pretensão à fixação sobre o valor da causa. Eventual adoção de tal base de cálculo, porque elevada, que resultaria em montante excessivo

Ementa:
Extinção de condomínio. Divórcio. Direito potestativo do condômino. Artigos 1320 e 1322 do CC. Desnecessidade de dilação probatória. Cerceamento de defesa inocorrente. Alienação judicial determinada. Recurso improvido.
Honorários advocatícios. Arbitramento. Pretensão à fixação sobre o valor da causa. Eventual adoção de tal base de cálculo, porque elevada, que resultaria em montante excessivo diante da reduzida complexidade da demanda. Possibilidade de fixação mediante apreciação equitativa, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que orientaram a previsão do art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. Gratuidade conferida à parte contrária. Ausência de elementos que justifiquem sua revogação. Análise das condições atuais do postulando do benefício. Recurso adesivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004447-54.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelada NEIDE
EVANGELISTA
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
FLORISVALDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004447-54.2019.8.26.0032 -Voto no 10039
2
Apelação no 1004447-54.2019.8.26.0032
Apelante/Apelado: Neide Evangelista de Oliveira
Apelado/Apelante: Florisvaldo de Oliveira
Comarca: Araçatuba
Juiz de primeiro grau: Sérgio Ricardo Biella
Voto no 10039
Extinção de condomínio. Divórcio. Direito potestativo do
condômino. Artigos 1320 e 1322 do CC. Desnecessidade de
dilação probatória. Cerceamento de defesa inocorrente. Alienação
judicial determinada. Recurso improvido.
Honorários advocatícios. Arbitramento. Pretensão à fixação sobre
o valor da causa. Eventual adoção de tal base de cálculo, porque
elevada, que resultaria em montante excessivo diante da reduzida
complexidade da demanda. Possibilidade de fixação mediante
apreciação
equitativa,
conforme
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade que orientaram a previsão do
art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. Gratuidade conferida à parte
contrária. Ausência de elementos que justifiquem sua revogação.
Análise das condições atuais do postulando do benefício. Recurso
adesivo improvido.
A r. sentença de fls. 42/44, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido de extinção de condomínio, determinando
a alienação judicial do bem imóvel descrito na inicial, cujo preço será
partilhado na proporção de 50% para cada parte. Condenou a ré a
arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade.
Apela a ré, sustentando, em resumo, que houve
cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de dilação
probatória. Alega, ainda, que o juízo deixou de mencionar que deverá
ser deduzido o valor de R$ 33.500,00 da cota parte do apelado,
conforme constou da partilha estabelecida no divórcio.
Também apela o autor, na forma adesiva, postulando a
majoração dos honorários arbitrados e a revogação da gratuidade
concedida à ré.
Recursos tempestivos e contrarrazoados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004447-54.2019.8.26.0032 -Voto no 10039
3
É o relatório.
Dada a natureza do debate, a prova existente nos autos
era suficiente para a formação do convencimento do magistrado, bem
assim para o deslinde, reconhecida a desnecessidade da dilação
probatória.
Não está obrigado o julgador a deferir a produção de
toda e qualquer prova pretendida pelas partes, mas sim de prova
relevante e necessária ao desfecho da lide.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar
necessidade da prova, conforme o princípio do livre convencimento
motivado (AgRg no AREsp n. 616015/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina, j. 28/04/2015), evitando providências que se mostrem inúteis.
Correto o julgamento antecipado, pelo que injustificável
a anulação da sentença como se pretende.
No mais, as razões expostas pela ré não impedem a
extinção do condomínio.
Como se sabe, o direito à extinção de condomínio sobre
imóvel indiviso é facultado a qualquer condômino a qualquer tempo
(art. 1320 do CC), caso não a alcance por acordo, bastando para
tanto a sua vontade (artigo 1.322 do CC).
Trata-se de direito potestativo fundado no princípio de
que ninguém pode ser obrigado a permanecer em condomínio.
A sentença em nada prejudica a futura dedução de
importância devida a ré, na cota do autor, o que ocorrerá somente
após a venda do imóvel, conforme mencionado no acordo de divórcio
(fls. 12).
Resta desprovido o recurso da ré, portanto.
Melhor sorte não socorre o apelo do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004447-54.2019.8.26.0032 -Voto no 10039
4
Ainda que não incluídas, pelo legislador, na regra do art.
85, § 8o, do CPC, causas cujo valor seja elevado, os mesmos
princípios gerais de direito (proporcionalidade e razoabilidade) que
animaram a criação de tal norma excepcional para evitar o
aviltamento da remuneração devem conduzir o intérprete para evitar o
enriquecimento sem causa.
Nesse
sentido:
Agravo
de
Instrumento
no
2251416-33.2016.8.26.0000, Rel. Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito
Público, j. 8.3.2017; Apelação no 1521613-67.2016.8.26.0090, Rel. Rezende
Silveira, 15a Câmara de Direito Público, j. 18.5.2017; Agravo de Instrumento no
2052104-42.2017.8.26.000, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público,
j. 2.6.2017; Apelação no 0002119-68.2014.8.26.0025, Rel. Israel Góes dos Anjos,
37a Câmara de Direito Privado, j. 25.4.2017, entre outros precedentes.
A propósito, esse o entendimento prevalente na
Câmara: Apelação Cível 1009738-89.2016.8.26.0048; Relator (a): Rui Cascaldi;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/05/2019; Apelação Cível 1133645-42.2016.8.26.0100;
Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2019; Apelação Cível
1009544-26.2016.8.26.0554; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/04/2018.
Assim, cabe ao julgador evitar arbitramento de
honorários excessivos ou irrisórios, o que se fará mediante apreciação
equitativa, caso os limites percentuais sobre base de cálculo elevada
ou diminuta levem a montante inadequado às particularidades do
feito.
Nesse passo, diante da reduzida complexidade da
demanda, tenho que a verba honorária fixada na sentença mostra-se
adequada.
Por outro lado, é de se manter a gratuidade conferida à
ré.
A pretensão ao benefício (fls. 33) não foi impugnada
anteriormente pelo autor em réplica e nem há elementos por ora que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004447-54.2019.8.26.0032 -Voto no 10039
5
infirmem a declaração de hipossuficiência econômica apresentada
pela ré.
Diz o autor apelante que com a venda do imóvel comum
a ré terá meios para suportar os custos do processo.
Ora, trata-se de evento futuro. Na análise do cabimento
do benefício, importa verificar a condição atual do postulante. Ainda
que provável a alienação, a questão guardará relevância, no tocante à
gratuidade processual, quando estiver disponível à beneficiária o
produto da venda.
Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos.
Ficam majorados os honorários advocatícios devidos
pela ré, mas apenas por força do art. 85, § 11, do CPC, para R$
1.500,00.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator